Tribunal: TJDFT
Processo: 0712011-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0712011-53.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERIK PAZ DE OLIVEIRA IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR em favor de ERIK PAZ DE OLIVEIRA, ora paciente, preso preventivamente desde 4/12/2019, haja vista a suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 180, caput, do CP. No presente writ, alega o impetrante: i) excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente; e ii) necessidade de soltura do paciente em razão da pandemia do COVID-19. Aduz que o paciente encontra-se preso desde o dia 04/12/2019 e que a audiência designada para o dia 13/05/2020 foi cancelada em razão da pandemia do COVID-19. Aduz que o paciente está preso há 161 dias, configurando excesso de prazo na sua prisão, conforme a Instrução no 1, de 21.02.2011, da Corregedoria de Justiça, também adotado pelo egrégio Tribunal de Justiça de Brasília/DF. Cita a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Afirma que o paciente é primário, menor de 21 anos, tem residência fixa e ocupação licita e foi preso com pouca quantidade droga, o que não justifica a sua permanência na prisão correndo o risco de ser contaminado por coronavírus, podendo vir até a morrer. Salienta que, quando o paciente estava solto, ele estava fazendo tratamento para síndrome do pânico e déficit de atenção e tomando remédio controlado. Requer, em liminar, a concessão de liberdade ao paciente e, finalmente, a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. Esse é o segundo habeas corpus impetrado em favor do paciente, alegando excesso de prazo. Recentemente, em 2/4/2020, foi julgado o HC 0707532-17.2020.8.07.0000, no qual a ordem foi denegada. Confira-se a ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Receptação e tráfico de drogas (art. 180, caput, do CP e art. 33, caput, da Lei 11343/2006). Prisão Preventiva. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Autos principais com audiência de instrução e julgamento designada. Peculiaridade do caso concreto. Ausência de mora injustificada do Poder Judiciário e do MPDFT. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto do paciente. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistema penitenciário do Distrito Federal. Constrangimento ilegal inexistente. Impetração admitida; ordem denegada. (Acórdão 1241933, 07075321720208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 17/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De toda forma, quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Foi realizada audiência de instrução e julgamento em 11/3/2020, porém a audiência de continuação designada para 13/5/2020 foi cancelada. Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori - traços de constrangimento ilegal ou de maltrato ao princípio da proporcionalidade. Com efeito, a situação peculiar que estamos enfrentando atualmente afetou o trâmite de diversos processos criminais, no entanto, trata-se de evento de força maior, que não poderia ter sido previsto, evitado ou impedido, sendo certo que não há qualquer desídia do Magistrado na condução do feito. Em relação à pandemia do COVID-19, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 15 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador